Tribunal: TJDFT
Processo: 0706386-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706386-38.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RAFAEL AROEIRA ALMEIDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO A agravada-executada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por considerar que a matéria já foi analisada no AGI no 0724014-74.2019.8.07.0000, e requer “[...] a aplicação de multa ao Agravante diante da repetição recursal acerca de matéria abarcada pela coisa julgada” (id. 15389516, pág. 5). Intime-se o agravante-exequente para, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC, manifestar-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 2 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora